Tribunal: TJDFT
Processo: 0743590-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Se a decisão de origem não fixou honorários de sucumbência, é incabível a majoração em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, de modo que não há falar em omissão no acórdão embargado quanto à majoração de honorários sucumbenciais.

2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

3. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.